Tribunal: TJDFT
Processo: 0734176-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva para manter a decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Autos conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão do falecimento do e. Desembargador Relator Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há vício de omissão quanto ao exame da preliminar de prejudicialidade externa; (ii) se o acórdão foi omisso em relação à tese de inexigibilidade da obrigação contida no título executivo; e (iii) se há contradição e omissão quanto à apreciação da forma de aplicação da taxa Selic para correção do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado considerou válida a continuidade do cumprimento de sentença, pela ausência de concessão de efeito suspensivo na ação rescisória, conforme art. 969 do CPC. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi admitida pela 1a Câmara Cível, mas o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário, discutindo a exigibilidade do título judicial objeto da execução. Logo, a referida decisão colegiada ainda não transitou em julgado, sendo, em tese, possível a desconstituição do título judicial.
4. O Distrito Federal também ajuizou a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara Cível, que decidiu pela rescisão do Acórdão n. 1372761, proferido pela e. 3a Turma Cível no bojo da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF), no qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013 na remuneração dos servidores da administração escolar do DF. Posteriormente, a referida ação foi julgada parcialmente procedente (Acórdão n. 2037633), com a rescisão do acórdão que embasava o cumprimento individual de sentença coletiva e a improcedência do pedido originário da ação coletiva. Os embargos de declaração opostos pelo sindicato estão pendentes de julgamento.
5. A superveniência do julgamento de mérito da ação rescisória configura fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a alterar a exigibilidade do título executivo. A decisão rescindente reconheceu violação manifesta à norma jurídica, com fundamento no art. 966, V, do CPC, em razão da ausência de dotação orçamentária e de autorização na LDO para o pagamento do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013.
6. A despeito de referidas ações rescisórias versarem sobre carreiras distintas, o fundamento utilizado pelo Distrito Federal para o pedido de rescisão dos títulos judiciais é idêntico e diz respeito, em ambos os casos, à impossibilidade de implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos servidores do Distrito Federal por suposta ofensa aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF.
7. Diante da nova realidade jurídica, com base no poder geral de cautela e no dever de uniformização da jurisprudência, e em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público, impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento final das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e providos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e, reconhecida a prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do curso do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711043-27.2024.8.07.0018 até o julgamento definitivo das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000 nos Tribunais Superiores.